Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-48.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Apelação Cível no 1008469-48.2019.8.11.0041
Requerente: JOAO VALADARES DA SILVA
Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO
Requerido: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de pedido de concessão de “tutela de urgência”, formulado por Joao Valadares da Silva, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1008469-48.2019.8.11.0041, postulando pelo cumprimento da sentença, no sentido de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá sejam compelidos a realizarem o procedimento cirúrgico de que o Requerente necessita, no prazo de vinte dias, sob pena de multa diária e cumprimento da obrigação na rede particular.
É o relatório.
Decido.
Narra o Requerente que, a sentença determinou aos Requeridos, no prazo de cento e oitenta dias, a realização da cirurgia de artroplastia total primária do quadril cimentada.
Afirma que, transcorrido o prazo, não houve o cumprimento da obrigação, motivo pelo qual, pugna pela concessão da “tutela de urgência”, determinando-se o cumprimento da obrigação.
Pois bem.
O pedido não merece acolhimento, por não se tratar do procedimento processual adequado ao acolhimento da pretensão do Autor.
Consoante ressalta o próprio Requerente, a tutela de urgência fora deferida em 01/03/2019, e até o presente momento, os entes federativos não cumpriram a determinação judicial. Todavia, tal fato deveria ter sido levado ao conhecimento do Juízo de 1o Grau, no momento oportuno.
Assim, na presente quadra processual, inexiste previsão legal para que este Juízo ad quem, determine o cumprimento da obrigação.
Feitas estas considerações, deverá o Requerente utilizar-se do meio processual adequado, qual seja, o do cumprimento provisório da sentença.
Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência.
Comunique-se o Juízo de 1o Grau acerca do teor desta decisão.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator